Tribunal: STF
Processo: AI 719033
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 284. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. SÚMULA STF 725. ART. 557, CAPUT, CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. 
  




1.  As razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão monocrática, que concluiu pela constitucionalidade do art. 6°, §2°, da MP 168/90, convertida na Lei 8.024/90, que instituiu o Plano Collor I. Súmula STF 725. 
2.  Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.